Tribunal: TJMT
Processo: 0007892-07.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007892-07.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCILENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 036.664.731-80 (VÍTIMA), ADACIR PEREIRA NERES - CPF: 474.486.871-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA
–
ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA –
IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. A
materialidade delitiva, do crime de ameaça se consuma
no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, ainda que irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ADACIR PEREIRA NERES
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal no 7892-07.2016.811.0037, código 174873, que o condenou à pena 1(um) mês e 5(cinco) dias de detenção,
como incurso no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer
a absolvição pelo crime de ameaça
por ausência de provas, sob o argumento de que a condenação está firmada exclusivamente na palavra da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 33606480).

O parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner

é pelo
desprovimento do recurso
(id.34399891).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 03 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, porque as declarações proferidas pela vítima não restaram comprovadas por qualquer testemunha ao longo da instrução criminal e que por isso a condenação foi alicerçada exclusivamente nos depoimentos da vítima.

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, porque para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu efetivamente pretenda cumprir as ameaças, sendo suficiente causar temor na vítima.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que após o apelante ter ameaçado a sua ex-companheira, a vítima
Marcilene Barbosa da Silva
, esta solicitou imediatamente medidas protetivas previstas na Lei no

11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Com efeito, a vítima
Marcilene Barbosa da Silvana
afirmou que o apelante a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em tirar-lhe a vida, caso ela não entregasse a filha do casal para ele.

“(...) Que declara que conviveu com
ADACIR PEREIRA NERES
4 (quatro) anos e do relacionamento possuem uma filha com 03(Três) anos de idade;
QUE estão separados a 01 (um) ano e desde então o réu ficava lhe ameaçando de morte dizendo que iria atear fogo na residência da vítima
; QUE quando Conviva com o réu o relacionamento era conturbado e a vítima já até foi agredida pelo mesmo; QUE na data de 07/12/2014 a Vitima estava com sua filha em frente a sua residência uma vez que o Suspeito iria buscar a criança, foi quando o mesmo chegou ao local e começou discutir com a Vitima, sendo que logo em seguida o mesmo retornou ao seu veículo e começou a acelerar de uma forma que lama era jogada na criança e na Vitima; QUE então o Suspeito foi na direção da Vitima e de seu filha para atropelá-las; QUE a Vitima ficou assustada e adentrou a sua residência com sua filha que chorava muito, sendo que logo o suspeito retornou ao local e adentrou a residência pegou a criança "a forca" e foi embora; QUE declara que entregou sua filha uma vez que o Suspeito disse que a Vitima iria conhecer ele caso a criança não fosse entregue; QUE estai com medo do que o Suspeito possa Vir a fazer; QUE o Suspeito quando fica nervoso e fica descontrolado; QUE teme por sua Vida e de sua filha (...)” (sic); (destacamos).

A versão apresentada pela vítima encontra respaldo no
Boletim de Ocorrência (id. 174873), Termo de Representação, Pedido de Providências Protetivas; Termo de Interrogatório do Acusado e depoimentos da vítima .

Tratando-se de agressão praticada contra mulher no âmbito doméstico, muitas das vezes entre quatro paredes, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de grande importância probatória. Assim, se as declarações da ofendida se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores.

Nesse aspecto, importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Assim, não merece prosperar o argumento defensivo, segundo o qual a vítima prestou depoimento inverídico
.
Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou

auxílio policial

e

requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (grifo nosso).

Na mesma linha argumentativa, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal no 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Portanto, comprovada a ameaça proferida pelo apelante contra a sua companheira, não há como falar-se em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição por insuficiência de provas tampouco por ausência de dolo
.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020